Tribunal: TJBA
Processo: 8046149-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046149-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO MELO GALVAO

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA, DALZIMAR GOMES TUPINAMBA, THIAGO FERREIRA DE JESUS

APELADO: ALVARO ANTONIO MACEDO DE PAULA e outros

Advogado(s)
:
ERICA ANDRADE DE PAULA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÃO EM AULA DE KARATÊ. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA RESPONSABILIDADE DOS APELADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por aluno que sofreu lesão no joelho durante aula de karatê, sob supervisão dos apelados, contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: Discute-se a responsabilidade civil dos apelados pela lesão sofrida durante a prática esportiva, tendo como ponto central a alegação de falha na prestação do serviço e conduta negligente dos responsáveis, especialmente quanto à atuação de suposto aluno-instrutor inexperiente.

III. Razões de decidir: Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos do art. 14 do CDC. A responsabilização exige prova de defeito na prestação do serviço e nexo de causalidade com o dano, o que não restou comprovado nos autos. A lesão decorreu de risco inerente à prática do karatê, modalidade que naturalmente envolve contato físico e possibilidade de lesão, não havendo nos autos elementos que demonstrem excesso ou imprudência dos apelados. As mensagens trocadas após o incidente indicam cuidado e zelo, não reconhecimento de culpa. Inaplicável a tese do dano in re ipsa e do desvio produtivo do consumidor ao caso concreto, dada a ausência de ato ilícito ou conduta abusiva por parte dos apelados.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilização civil por lesão em atividade esportiva de risco depende da demonstração de defeito na prestação do serviço ou excesso injustificável por parte dos prestadores. A mera ocorrência de lesão durante prática de karatê, sem prova de conduta negligente ou imprudente dos supervisores, não caracteriza ato ilícito ou defeito do serviço."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046149-94.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante TIAGO MELO GALVAO e como apelado ALVARO ANTONIO MACEDO DE PAULA E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça